Tribunal: STF
Processo: RE 85270
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-22
Data de publicação: 1977-03-22

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO CONTRA ATO JUDICIAL DE REVOGAÇÃO DE LIMINAR POSSESSÓRIA JÁ EXECUTADA. INOCORRÊNCIA DE NEGAÇÃO DE VIGÊNCIA AO ART. 5º, II DA LEI Nº 1.533/51, NEM DE DISSÍDIO COM A
SÚMULA 267. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL TAMBÉM NÃO DEMONSTRADA, QUANTO AO MÉRITO. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.